Tribunal: TJMT
Processo: 1052077-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052077-96.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade, Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADRIANA DELA JUSTINA - CPF: 022.871.941-00 (RECORRIDO), MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA COM VÍNCULO TEMPORÁRIO — LICENÇA MATERNIDADE — PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO — LEI FEDERAL 11.770/08 — DIREITO COMPROVADO — INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORAS PÚBLICAS — PRINCÍPIO DA ISONOMIA — VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, cujo período será de cento e oitenta (180) dias em observância ao Artigo 7°, inciso XVIII e 39, §3° da Constituição Federal de 1988 e ao Princípio da Isonomia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1052077-96.2019.8.11.0041, impetrado por
Adriana Dela Justina
contra o ato da
Gerente de Movimentação e Monitoramento do Estado de Mato Grosso e Superintendente de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso
, para determinar aos Impetrados que prorroguem do período de licença maternidade da servidora, por mais 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 48916459).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 25 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1052077-96.2019.8.11.0041, impetrado por Adriana Dela Justina contra o ato da Gerente de Movimentação e Monitoramento do Estado de Mato Grosso e Superintendente de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso, para determinar aos Impetrados que prorroguem do período de licença maternidade da servidora, por mais 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Extrai-se dos autos que a Impetrante se insurgiu contra o ato da Gerência de Movimentação e Monitoramento e a Superintendência de Gestão de Pessoas, autoridades vinculadas a Secretaria Executiva do Núcleo de Saúde do Estado de Mato Grosso, que concedeu somente o período de 120 (cento e vinte) dias para gozo de licença maternidade.

Argumentou que, mesmo sendo servidora contratada a título precário, tem o direito público subjetivo à estabilidade provisória e licença maternidade, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme dispõe o artigo 235 da Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), que não faz distinção entre as servidoras efetivas e contratadas temporariamente, no que se refere ao prazo da licença maternidade.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar aos Impetrados que prorroguem do período de licença maternidade da servidora, por mais 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso reconheceu o direito da Impetrante, à licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias (id. 48007531).

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 7o, que:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social (...) XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

Posteriormente, a Lei Federal no 11.770/2008, que criou o Programa Empresa Cidadã, prorrogou o prazo previsto no inciso XVIII do caput do art. 7o da Constituição Federal para mais 60 (sessenta) dias, e estabeleceu em seu art. 2o que
“É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1° desta Lei”.

Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA, CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, ATRAVÉS DO REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEI ESTADUAL 12.214/2011. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO LASTREADO EM PREMISSA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I.
A Corte de origem, para estender o direito à prorrogação da licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias, prevista na Lei Estadual 12.214/2011, à servidora gestante contratada temporariamente, pelo Regime Especial de Direito Administrativo, adotou, como fundamentação, os princípios constitucionais de proteção à família e à criança, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, tornando a matéria insuscetível de ser examinada, em sede de Recurso Especial, a teor do art. 105, III, da CF/88. Precedentes do STJ:
AgRg no AREsp 443.251/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/02/2014; AgRg no REsp 1.296.965/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2013; REsp 1.318.915/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/07/2013; AgRg no REsp 1.333.677/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2013; AgRg no AREsp 202.498/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2012. II. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 310655 BA 2013/0061849-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014) (destaquei)

Neste espeque, o princípio da isonomia, consagrado constitucionalmente através do artigo 5o, caput, CF/88, é originário do princípio republicano, devendo, pois, irradiar sobre todo o ordenamento jurídico, abarcando as leis e os atos administrativos, servindo como norte e orientando a interpretação de todo e qualquer dispositivo isolado, a fim de dar efetividade aos comandos constitucionais. Logo, dada a transcendência constitucional daquele princípio, é de rigor que o benefício previsto na Lei Federal no 11.770/08 seja conferido a todos os servidores públicos, sem qualquer distinção.

Nessa temática, urge ressaltar que não ofende ao princípio da legalidade administrativa, prevista no artigo 37, caput, da CF/88, o suprimento de lacuna legislativa pelos critérios da analogia e dos princípios gerais do direito, especialmente se com a adoção dos previstos na própria Constituição da República, como, no caso, o da isonomia.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM VÍNCULO TEMPORÁRIO - LICENÇA MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO –– LEI FEDERAL 11.770/08 - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL – DIREITO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORAS PÚBLICAS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA.

A prorrogação do período de licença maternidade deve ser assegurada a todas servidoras públicas, sem distinção do cargo ocupado, em respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia.

(N.U 0003124-30.2013.8.11.0009, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019).

Logo, a concessão do prolongamento da licença maternidade se configura poder-dever do Estado, na medida em que concretiza, de forma ampla o preceito constitucional inserto no art. 7o, XVIII, alcançando todas as servidoras públicas, sem distinção em observância ao princípio da isonomia.

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021